Tribunal: STF
Processo: Rcl 86972
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo JJ Horto Villagio Empreendimentos SPE Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, nos autos do Processo nº 1011758-30.2022.8.26.0602, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência versa sobre “rescisão do contrato de compromisso de venda e compra de imóvel cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos”, tendo o juízo de piso julgado parcialmente procedente a ação “para desconstituir o compromisso mencionado na inicial, por responsabilidade exclusiva do réu, e determinar que, na liquidação desta sentença, apure-se a existência de saldo credor ou devedor” (edoc. 1, p. 3)



    Afirma que o TJSP deu parcial provimento ao “apelo do beneficiário, afastando a indenização referente à fruição e a condenação na clausula penal fixada 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato” (edoc. 1, p. 4)



    Defende que há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição”. No ponto, pondera que, ao decidir a controvérsia, o Poder Judiciário Palista não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores, valendo-se, segundo entende, de decisão padronizada e genérica em patente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz que interpôs recurso extraordinário assentado na violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, foi indevidamente obstado pelo TJSP, mantendo-se, assim, a ”AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO” (e-doc. 1, p. 7). 



    Sustenta que 



    “[se a]plica ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (e-doc. 1, p. 8-9)



    Assevera que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 1011758-30.2022.8.26.0602 com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. No ponto, pondera que 



    “não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso.



    [...] 



    A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.” (edoc. 1, p. 7-8)



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (e-doc. 1, p. 14)



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte;; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do TJSP e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES);” (e-doc 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No Processo nº 1011758-30.2022.8.26.0602, a parte beneficiária da decisão propôs ação, objetivando 



    “a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra por culpa do requerido, condenando-o ao pagamento das seguintes quantias; 2-a. Perda do sinal mais cláusula penal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do negócio jurídico, conforme cláusula 16ª, item b, do instrumento contratual;



     2-b. Indenização decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse (cláusula 16ª, item a);



    2-c. Todas as despesas atinentes à impostos e taxas associativas, a partir da celebração do contrato até a concreta e efetiva reintegração de posse, declarando, ainda, a perda de todas as eventuais benfeitorias/acessões implementadas no imóvel, excluindo-se, inclusive, o direito de retenção; 



    3- Afastar a incidência de correção monetário e juros sobre os valores pagos, ou, na pior das hipóteses contemplar apenas correção monetária após a distribuição da ação e juros após o trânsito em julgado (conforme tema 1002 do STJ); ” (edoc. 2. P. 30)



    A pretensão foi julgada parcialmente procedente “DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes”, bem como para garantir o



    “pagamento de indenização por perdas e danos, das penalidades previstas na cláusula 6.3 do contrato (fls. 37): o sinal; as despesas com campanha no valor de 5% sobre o valor da venda atualizado; despesas relativas à administração do contrato, no percentual de 5% dos valores pagos; 7,38% sobre os valores pagos, pelas despesas tributárias; 10% sobre os valores pagos a título de multa penal; e 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde a data da contratação até esta data (e-doc 3, p. 25).



    Irresignada, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, no qual o TJ/SP deu parcial provimento em acórdão assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação de rescisão contratual de compromisso de venda e compra de imóvel pela falta de pagamento das parcelas assumidas. Importa reconhecer a abusividade da incidência da cláusula penal que prevê o desconto de 10% sobre o valor total do contrato, além da taxa de ocupação, encargos moratórios, que implicam em retenção excessiva que supera ou tangencia a dedução total do valor pago. Cabível a retenção de 20% sobre as quantias até então pagas pelo adquirente, considerando as recentes decisões desta C. Câmara em casos similares. Quanto à taxa de ocupação do imóvel, impõe observar que, no caso concreto, o lote objeto da promessa de compra e venda não chegou a ser ocupado ou edificado, o que afasta justificativa para a indenização pela sua fruição, ainda que prevista em contrato. Apelo parcialmente provido”. (e-doc. 4, p. 193)



    Após a rejeição dos embargos declaratórios e interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral nos seguinte termos:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



     Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. Fundamentação da decisão (tema 339): (...)



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: (...)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



     No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE”. (e-doc. 5, p. 29-30) (grifei)



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de agravo interno. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (e-doc. 5, p. 55)



    Verifico, assim, que o Tribunal de Justiça de São Paulo atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente